Tribunal: TJDFT
Processo: 0762236-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. QUEBRA DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se tanto o autor quanto o réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais ao reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.550,00, que corresponde à metade do valor das compras realizadas mediante fraude.
2. Recurso do autor tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Recurso do requerido tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelo autor.
3. Do recurso do autor. Pugna pela reforma da sentença para que o requerido seja responsabilizado integralmente pela ação fraudulenta e, desse modo, condenado a restituir a totalidade dos valores das compras realizadas mediante fraude. Ainda, pleiteia o pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
4. Do recurso do requerido. Alega não haver qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da instituição bancária. Afirma que o banco em momento algum contribuiu para a concretização do golpe noticiado, tendo o autor sido vítima de sua própria negligência ao facilitar o acesso de terceiros a seus dados e cartão bancário. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na origem, o autor narrou que quando da utilização do terminal de autoatendimento do banco, e tendo encontrado dificuldades na realização de um saque, foi abordado por indivíduo desconhecido que, sob pretexto de auxiliá-lo, efetuou a troca de seu cartão bancário sem que percebesse.
7. A responsabilidade da instituição financeira responsável pelo cartão em relação ao dano material cinge-se à análise da regularidade das transações e se estas se enquadram no perfil do cliente ou se fogem ao padrão, hipótese em que deveriam ter sido automaticamente bloqueadas por suspeita de fraude.
8. No caso, o extrato do cartão de crédito do autor (ID. 59271139) comprova terem sido realizadas três transações, todas no dia 13/07/2023, no estabelecimento “Restaurante da Dani”, no intervalo de, aproximadamente, um minuto e quinze segundos, nos valores de R$ 1.000,00, R$ 900,00 e R$ 800,00. De igual modo, na modalidade débito foram feitas três compras no mesmo dia e estabelecimento daquelas efetuadas na função crédito, no intervalo de dois minutos, nos valores de R$ 1.000,00, R$ 900,00 e R$ 500,00, o que seria demasiadamente suficiente para que os sistemas de segurança da instituição financeira acusassem a ocorrência de suspeita de fraude.
9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o banco requerido deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano do fornecedor. Apesar de afirmar a regularidade das transações, o requerido não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
11. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
12. Contudo, há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como nesse caso. Há cláusula nos contratos de cartão de crédito que facultam à instituição financeira, como medida de segurança, desautorizar transações e bloquear o cartão nos casos de suspeita de fraude.
13. As transações revelam-se suspeitas por si só, considerando os altos valores, o intervalo de tempo e, ainda, a repetição dos estabelecimentos. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem do padrão de consumo do autor que não realiza compras de valores elevados, muito menos com a frequência daquelas ora impugnadas.
14. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e Súmula 479 do STJ).
15. O fato de as transações impugnadas terem sido realizadas com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ela (titular) a responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu.
16. Ainda que o banco não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do autor.
17. A resolução do Banco Central do Brasil n° 2878/2001 no seu §2° do art. 15 estabelece que que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral por meios alternativos aos convencionais, devem adotar medidas que preservem a integridade, confiabilidade e segurança. Assim, ao oferecerem esse tipo de serviço bancário em supermercado, assumem os riscos por eventuais prejuízos e por consequência estão sujeitos a serem responsabilizados por eventual falha na segurança conforme teor do art. 14 do CDC.
18. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, no caso em comento, a sentença deve ser reformada para afastar a culpa concorrente e condenar a instituição financeira a responder pelo prejuízo material causado ao autor.

19. Em relação ao dano moral, ainda que o autor tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. A ocorrência de golpe, por si, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
20. Precedentes desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1850956, 07317444920238070016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 08/05/2024; Acórdão 1769690, 07674061120228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, 07357226820228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
21. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a culpa concorrente e condenar a parte ré na restituição dos valores das compras a crédito e débito, realizadas com o cartão da parte mediante fraude, corrigidos monetariamente desde a data do fato e condenar a instituição financeira a responder pelo prejuízo material causado ao autor.
22. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
23. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.